Tribunal: STM
Processo: 7001252-62.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001252-62.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADMYS FRANCISCO DE SOUSA GOMES
ADVOGADO: RAFAEL DE DEUS GARCIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Antônio Pereira Duarte, e o Advogado da Defesa, Dr. Rafael de Deus Garcia.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:22:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb1b4a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001252-62.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ADMYS FRANCISCO DE SOUSA GOMES, civil.
ADVOGADO: Dr. RAFAEL DE DEUS GARCIA, OAB/DF 41.565.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A NÃO INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO CABÍVEL.
A interposição de recursos manifestamente incabíveis não obsta a formação da coisa
julgada, seja para fins de decretação da prescrição da pretensão punitiva, seja como marco
inicial de contagem da prescrição da pretensão executória.
Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 4 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 516, alínea
"j", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar nº 3-46.2016.7.11.0211/DF, que declarou extinta a punibilidade do Civil ADMYS
FRANCISCO DE SOUSA GOMES pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Consta nos autos que, em 11 de julho de 2016, o Civil ADMYS FRANCISCO DE SOUSA GOMES foi condenado
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, à pena de 6
(seis) meses de detenção, como incurso no art. 299 do CPM (desacato), sendo-lhe concedido o direito de apelar
em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento
1 do processo originário - VOLUME1, fls. 88/97).
A Sentença condenatória foi lida e publicada em 13 de julho de 2016 (evento 1 do processo originário
- VOLUME1, fl. 98).
Irresignadas com a condenação, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação pleiteando a absolvição.
Esta Corte, em Sessão de 2 de fevereiro de 2017, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade
da sessão de julgamento e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento aos Apelos para
manter a condenação imposta na Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Acórdão,
por mim relatado, teve a seguinte ementa (evento 1 do processo originário - VOLUME2, fls. 50/63):
"APELAÇÃO. MPM. DEFESA. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DOLO
CARACTERIZADO. 1.Não caracteriza nulidade do julgamento, por ofensa ao Princípio da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:22:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb1b4a2
Correlação ou por excesso de linguagem do Juiz, quando os fundamentos expostos na Sentença
estão em estrita consonância com as provas produzidas nos autos e com o pedido contido na
Denúncia. 2. Resta caracterizado o dolo, elemento subjetivo do tipo, quando o Réu se refere à
autoridade militar utilizando termo desrespeitoso, com a clara intenção de menosprezar sua
função militar. Preliminar de nulidade do julgamento rejeitada. Decisão unânime. Recursos
conhecidos e não providos. Decisão unânime." (Apelação nº 3-46.2016.7.11.0211. Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 2/2/2017, Data de Publicação:
10/2/2017).
A Defesa do Apenado opôs Embargos de Declaração, aos quais, em 23 de fevereiro de 2017, neguei
seguimento monocraticamente, por entender serem manifestamente incabíveis, e os declarei protelatórios
(evento 1 do processo originário - VOLUME2, fls. 76/80). A referida Decisão foi publicada em 6 de março
de 2017 (evento 1 do processo originário - VOLUME2, fl. 82).
Ainda irresignada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário requerendo a nulidade da condenação imposta
pela JMU ao Acusado. No entanto, em 20 de abril de 2017, o então Ministro-Presidente desta Corte Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA negou seguimento ao pleito defensivo, por ser manifestamente incabível (evento 1 do
processo originário - VOLUME2, fls. 150/153). A Decisão foi publicada em 25 de abril de 2017 (evento 1 do
processo originário - VOLUME2, fl. 160).
Contra essa Decisão denegatória, a Defesa, em 8 de maio de 2017, interpôs Agravo em Recurso
Extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Ministro GILMAR MENDES, em 26 de abril de 2019
(evento 1 do processo originário - VOLUME3, fl. 61).
Por fim, a Defesa interpôs Agravo Regimental perante o STF, a que, em sessão virtual de 21 a 27 de junho
de 2019, a 2ª Turma da Corte Suprema negou seguimento, tendo em vista o não cabimento de Recurso
Extraordinário contra Decisão monocrática proferida pelo STM (evento 1 do processo originário - VOLUME3, fls.
62/67). O Acórdão então prolatado transitou em julgado em 20 de agosto de 2019 (evento 1 do
processo originário - VOLUME3, fl. 68).
Em 28 de agosto de 2019, a Defesa apresentou petição requerendo a declaração da prescrição da pretensão
punitiva e, subsidiariamente, da pretensão executória (evento 4 do processo originário).
O MPM se manifestou pelo indeferimento do pedido defensivo (evento 10 do processo originário).
Em 17 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM Dr. FREDERICO MAGNO
DE MELO VERAS declarou extinta a punibilidade do Civil ADMYS FRANCISCO DE SOUSA GOMES pela ocorrência
da prescrição da pretensão executória. Argumentou, para tanto, o seguinte (evento 12 do processo originário):
"Conforme jurisprudência predominante, o recurso extraordinário, quando declarado
inadmissível, como no caso em comento, não obsta a formação de coisa julgada. Nessa
hipótese, a data do trânsito em julgado para fins de prescrição deve retroagir para o momento
em que se encerrou o prazo legal para a interposição do recurso não admitido. No presente
caso, o RE foi interposto em 20/03/2017, data que deve ser considerada para fins de prescrição
da pretensão punitiva. Logo, como a sentença foi prolatada em 11 de julho de 2016, não houve
o transcurso do prazo de dois anos entre esses dois marcos, e, consequentemente, não se
operou a prescrição na referida modalidade.
(...)
De outro lado, tendo o trânsito em julgado para fins de prescrição da pretensão punitiva
ocorrido em 20 de março de 2017, deve esse marco ser também considerado para fins da
prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o MPM poderia ter ajuizado pedido de
início da execução provisória, mas não o fez. Como é cediço, desde o julgamento do HC
126292/SP, em 17/02/2016, o STF permite a execução da pena após a prolação de acordo
condenatório em 2º grau de jurisdição.
Nesse contexto, é descabida a alegação do parquet de que somente em 20 de agosto de 2019
o acórdão se tornou exequível, tendo em vista que o sentenciado não pode ter em seu

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:22:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb1b4a2
desfavor dois marcos distintos de prescrição. Logo, ou se considera a data do trânsito em
julgado como 20/03/17 (data de interposição do RE declarado inadmissível) ou como
20/08/2019 (evento 1, doc. 3, fl. 68).
Dessa forma, verificando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 20/03/17 e a pena em
concreto foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, houve o transcurso de mais de dois anos
entre o trânsito e julgado e a data do requerimento defensivo, em 28/08/2019, ocorrendo a
prescrição da pretensão executória, conforme arts. 125, VII, c/c o 126, ambos do CPM."
Intimado em 29 de setembro de 2019 (evento 17 do processo originário), o representante do Ministério Público
Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente, no dia 3 de outubro subsequente
(evento18 do processo originário).
Em suas Razões recursais (evento 1 - 1-RAZRECUR), o Parquet Militar pleiteia a reforma da supracitada
Decisão, "de modo que seja reconhecida a inocorrência de qualquer prescrição, determinando seja autuado e
tenha regular prosseguimento o processo de execução penal (PEP) nos termos do art. 588 e seguintes, do
CPPM". Argumenta, para tanto, que a Sentença condenatória não era exequível e que a Decisão recorrida fez
confusão entre a formação da coisa julgada para fins de decretação da prescrição da pretensão punitiva e o
trânsito em julgado como marco inicial de contagem da prescrição da pretensão executória. Para o MPM, é
possível a adoção de dois marcos distintos; caso contrário, a Defesa seria beneficiada pela própria torpeza ao
interpor sucessivos recursos incabíveis.
Em Contrarrazões (evento 1 - 2-CONTRAZ), a Defesa do Apenado pugna pela manutenção da Decisão
hostilizada. Nesse sentido, afirma que "havia a possibilidade de determinação da execução provisória da
suspensão condicional da pena do réu após a inadmissão do RE na origem, o que, no entanto, não ocorreu, por
inobservância e inércia do MPM". Ademais, sustenta que o Acusado tinha razões justas para buscar a tutela
jurisdicional na Corte Suprema, não podendo ser responsabilizado pela demora no julgamento dos recursos e
pela ausência de pedido de execução da pena após condenação em segunda instância. Subsidiariamente,
pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM manteve a Decisão ora atacada e determinou a
subida dos autos a esta Corte (evento 29 do processo originário).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, opina pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, "com a reforma da decisão de 1º Grau,
reconhecendo-se a não ocorrência da extinção da punibilidade do condenado Admys Francisco de Sousa
Gomes, pela inocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, cujo corolário lógico é a plena
possibilidade de execução da pena de 06 (seis) meses de detenção que lhe foi imposta, pela prática do crime
de desacato a militar (art. 299 do CPM)" (evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 516, alínea
"j", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar nº 3-46.2016.7.11.0211, que declarou extinta a punibilidade do Civil ADMYS
FRANCISCO DE SOUSA GOMES pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Em suas Razões recursais (evento 1 - 1-RAZRECUR), o MPM sustenta a não ocorrência de qualquer prescrição.
Nesse sentido, afirma que a Sentença condenatória não era exequível e que a formação da coisa julgada para
fins de decretação da prescrição da pretensão punitiva não se confunde com o trânsito em julgado como marco
inicial de contagem da prescrição da pretensão executória. Argumenta ser possível a adoção de dois marcos
distintos, de modo a evitar que a Defesa seja beneficiada pela própria torpeza ao interpor sucessivos recursos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:22:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb1b4a2
incabíveis.
Quanto ao tema, cumpre destacar que o Código Penal Militar estabelece, em razão do art. 124 do CPM, que são
duas as espécies de prescrição: a da ação penal (prescrição da pretensão punitiva) e a da execução da pena
(prescrição da pretensão executória ou da condenação).
A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo o direito de
punir do Estado. Uma vez reconhecida, apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória já proferida,
principais ou secundários, penais ou extrapenais. Essa condenação não servirá como pressuposto da
reincidência, nem como mau antecedente. Além disso, não constituirá título executivo no juízo cível.
Já a prescrição da pretensão executória ocorre posteriormente ao trânsito em julgado, impedindo o Estado de
executar a punição imposta na Sentença definitiva. A Sentença condenatória não é rescindida; extingue-se
somente a pena, subsistindo a condenação e todos os seus efeitos secundários, penais e extrapenais. Assim,
uma vez reconhecida essa espécie de prescrição, a condenação não deixa de funcionar como pressuposto da
reincidência, nem de caracterizar antecedente negativo ou de servir como título executivo no campo civil.
Passemos, então, a analisar a ocorrência de cada uma dessas prescrições no caso ora em análise.
Como se sabe, de acordo com o Código Penal Militar, a prescrição da ação penal opera-se em 2 (dois) anos se o
máximo da pena é inferior a 1 (um) ano (art. 125, inciso VII).
No presente caso, cumpre relembrar que o Recorrido, maior de 21 anos na data do delito (evento 1 do
processo originário - VOLUME1, fls. 2 e 49/51), foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção como
incurso no delito previsto no art. 299 do CPM, o que implicaria a extinção da punibilidade pela prescrição no
prazo de 2 (dois) anos.
Assim, tendo em vista que a última causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva ocorreu quando da
publicação da Sentença condenatória (13 de julho de 2016), o escoamento do lapso prescricional dar-se-ia em
14 de julho de 2018.
Ocorre que, como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva somente se opera se não houver o trânsito em
julgado da condenação. Cumpre-nos, então, averiguar o momento em que ocorreu o trânsito em julgado.
Entendo que o juízo de admissibilidade é meramente declaratório, já que a análise quanto à existência dos
requisitos necessários à apreciação do mérito da causa retroage à época da interposição do recurso. Noutras
palavras, ao não conhecer de um recurso por manifesto não cabimento, o Judiciário está apenas declarando
uma situação preexistente.
Dessa forma, pode-se concluir que a interposição de recursos manifestamente incabíveis não obsta a
formação da coisa julgada. Uma vez não conhecido um recurso por manifesto não cabimento, ocorre a
retroação da data do trânsito em julgado, passando este a operar-se no momento em que escoar o lapso
temporal para interposição do recurso cabível.
É isso o que se extrai da jurisprudência do STF, in verbis:
"EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO RESCINDENDA ALEGADAMENTE FUNDADA EM ERRO DE
FATO (CPC, ART. 485, IX) - FINSOCIAL - MAJORAÇÃO - ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS
AUTORAS COMO EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA
SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL - DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL -
PEDIDO NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O direito à rescisão da
sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória,
extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a
fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. - O caráter preclusivo e
extintivo do prazo decadencial, dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da
ação rescisória, impede, uma vez consumado 'in albis' esse lapso de ordem temporal, que se
impugne a 'res judicata', eis que, "Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa
soberanamente julgada (...)" (José Frederico Marques, "Manual de Direito Processual Civil", vol.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:22:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb1b4a2
3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva - grifei). Jurisprudência. - O Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que recursos declarados inadmissíveis,
sobre os quais incidiu juízo de incognoscibilidade, não impedem nem obstam a
formação da coisa julgada, a significar, portanto, que a interposição de recurso de que não
se conheceu, por haver sido considerado incabível, não tem o condão de projetar, no tempo, a
data de início da contagem do biênio decadencial a que se refere o art. 495 do Código de
Processo Civil. Precedentes" (Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 2.337/DF, Tribunal
Pleno, Rel. Ministro CELSO DE MELLO. Julgado em 20/3/2013. Publicado no DJe de 30/4/2013)
(Grifos nossos).
No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Recurso Extraordinário nº 444.816/RS, de relatoria do Ministro
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma (julgado em 29/5/2012); Habeas Corpus nº 86.125/SP, de relatoria da Ministra
ELLEN GRACIE, Segunda Turma (julgado em 16/8/2005); Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 723.590/RS, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOSWSKI, Segunda Turma (julgado em
29/10/2013).
No caso ora em análise, verifica-se que, ao ser intimada da Decisão monocrática proferida em sede de
Embargos de Declaração, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário manifestamente incabível.
No entanto, uma vez que, como visto, esse recurso não impede a formação da coisa julgada, tem-se que
o trânsito em julgado da condenação imposta ao Recorrido operou-se após o transcurso do prazo que a Defesa
teria para interpor recurso contra a Decisão monocrática proferida em sede de Embargos de Declaração.
Assim, uma vez que a referida Decisão monocrática foi publicada em 6 de março de 2017 (evento 1 do
processo originário - VOLUME2, fl. 82) e que - nos termos do art. 118, § 1º, do RISTM, c/c o art. 5º, § 5º, da Lei
nº 1.060/50 - a Defesa possuía 30 (trinta) dias para oferecer o recurso cabível (Agravo Interno), conclui-se que
esse prazo escoou em 6 de abril de 2017. Nesse momento, diante da não oposição de qualquer
recurso cabível, houve a formação da coisa julgada.
Portanto, uma vez que houve o trânsito em julgado antes de decorrido o lapso prescricional de 2 (dois) anos a
partir da publicação da Sentença condenatória (que seria em 14 de julho de 2018), não há que se falar em
prescrição da pretensão punitiva no presente caso.
Quanto à prescrição da pretensão executória, é bom relembrar que seu cálculo tem início a partir do
trânsito em julgado. Surge então a controvérsia sobre qual seria esse termo inicial, ou seja, sobre qual data se
consideraria a ocorrência do trânsito em julgado para fins de contagem da prescrição da pretensão executória.
Não se ignora que, no caso ora em tela, o STF certificou que em 20 de agosto de 2019 ocorreu o trânsito em
julgado do Acórdão prolatado em Agravo Regimental (evento 1 do processo originário - VOLUME3, fl. 68). No
entanto, não se pode olvidar que, como visto, os Recursos interpostos após a Decisão monocrática proferida
em Embargos de Declaração (quais sejam: Recurso Extraordinário, Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo
Regimental) eram todos manifestamente incabíveis, de modo que não obstaram a formação da coisa julgada,
ocorrida em 6 de abril de 2017.
Entendo que, além de representar o trânsito em julgado para fins de decretação da prescrição da pretensão
punitiva, essa data (6 de abril de 2017) também representa o trânsito em julgado como marco inicial de
contagem da prescrição da pretensão executória.
Caso contrário, ou seja, caso se entenda que a prescrição da pretensão executória ocorreu em 20 de agosto de
2019 (quando o STF certificou o trânsito em julgado do Agravo Regimental), haveria um período de vácuo no
qual não correria qualquer prescrição. Isso quer dizer que entre 6 de abril de 2017 (quando se esgotou o prazo
recursal sem a interposição de qualquer recurso cabível) e 20 de agosto de 2019 não estaria correndo nem a
prescrição da pretensão punitiva, nem a prescrição da pretensão executória. Nesse período, o réu estaria
totalmente à mercê da inércia estatal, o que é de todo inaceitável!
Não é dado ao julgador, em uma tentativa desesperada de evitar a ocorrência da prescrição, adotar, para cada
espécie de prescrição, um entendimento diferente quanto ao trânsito em julgado. Com efeito, a prescrição, por
ser matéria de direito penal, deve ser interpretada de maneira não prejudicial ao réu. Como bem salientou a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:22:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cb1b4a2
Decisão recorrida, " o sentenciado não pode ter em seu desfavor dois marcos distintos de
prescrição ".
No presente caso, uma vez que em 6 de abril de 2017 escoou o prazo recursal sem a interposição de recurso
cabível, operou-se, nessa data, para todos os efeitos, a formação da coisa julgada, inclusive para fins de
cálculo da prescrição da pretensão executória.
Cumpre ressaltar que, diferentemente do que foi alegado pelo MPM em seu Apelo, a Sentença poderia ter
sido executada desde então, uma vez que, à época (desde o julgamento do Habeas Corpus nº 126292/SP, em
17 de fevereiro de 2016), prevalecia o entendimento do STF no sentido de permitir a execução da pena logo
após a prolação de acórdão condenatório em 2º grau de jurisdição[1].
Não obstante essa exequibilidade, o Estado se manteve inerte no presente caso, passando mais de 2 (dois)
anos sem dar início à execução da pena. Não lhe compete agora ancorar-se na jurisprudência da Corte
Suprema a fim de tentar "corrigir" sua desídia do passado.
E não se diga, como pretende convencer o MPM, que o Réu será beneficiado por sua própria torpeza caso o
Judiciário, ao fixar o trânsito em julgado para fins de prescrição da pretensão executória, desconsidere os
Recursos defensivos incabíveis. Afinal, foi o Estado que se mostrou inerte ao deixar de executar uma
condenação exequível e ao demorar quase dois anos para julgar o Agravo interposto contra a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Portanto, andou bem o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM ao declarar extinta a
punibilidade do Civil ADMYS FRANCISCO DE SOUSA GOMES pela ocorrência da prescrição da pretensão
executória. Isso não significa, repito, a rescisão da condenação, que subsiste com todos os seus efeitos
secundários. O que há é apenas a extinção da pena.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] A alteração da jurisprudência do STF ocorreu apenas em 7 de novembro de 2019, quando, ao
julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43, 44 e 54, o Plenário da Corte Suprema
decidiu que o cumprimento da pena depende do esgotamento de todas as possibilidades de
recurso.